Tribunal: TJSP
Processo: 2147629-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147629-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU, são agravados MARCOS DE OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA, ROZA
CULTI DE OLIVEIRA e OCUPANTE DO IMÓVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147629-46.2020.8.26.0000 -Voto no 34.398 - m
2
Voto no 34.398
Processo no: 2147629-46.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Promessa de Compra e Venda
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravado: Marcos de Oliveira e outros
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato. CDHU. O
pedido de rescisão de contrato cumulado com reintegração de
posse atingirá terceiro ocupante, razão pela qual poderá figurar no
polo passivo da presente demanda, em litisconsorte facultativo,
inclusive em prestígio ao princípio da economia processual. R.
decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 66/67 dos autos principais, que determinou a emenda da
petição inicial, nos seguintes termos, a saber:
“(...) Ante o exposto, concedo prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
feito sem julgamento do mérito, para que a parte autora emende a inicial,
devendo optar pela ação de rescisão contratual contra os senhores
Marcos de Oliveira, Pedro de Oliveira e Roza Culti de Oliveira ou pela
ação de reintegração contra aqueles que detêm injustamente a posse do
imóvel descrito na inicial”.

O autor, ora agravante, alega, em síntese, que a reintegração de posse está prevista
no contrato, sendo uma consequência da rescisão contratual, assim, não há se falar em
interposição de duas ações, que teriam o mesmo objeto.
Parte agravada não citada.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147629-46.2020.8.26.0000 -Voto no 34.398 - m
3
Em ação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, a causa de pedir relata a inadimplência do
compromissário, bem como a cessão do imóvel a terceiro que não integra a relação
obrigacional.
O pedido de rescisão de contrato cumulado com reintegração de posse atingirá
terceiro ocupante, razão pela qual poderá figurar no polo passivo da presente demanda, em
litisconsorte facultativo, inclusive em prestígio ao princípio da economia processual. Nesse
sentido:
“Agravo de instrumento Promessa de compra e venda Imóvel do
CDHU Inadimplemento no pagamento do preço Propositura de ação
de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse Polo
passivo - Legitimidade também do ocupante do bem, que será afetado
em eventual decisão de reintegração de posse
Precedentes deste
Tribunal de Justiça - Agravo provido Decisão reformada.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2059955-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Ademir
Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ipaussu - Vara Única; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de
Registro: 01/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse CDHU - Indeferimento de pedido de inclusão dos
atuais ocupantes do imóvel no polo passivo da demanda Irresignação da
autora Cabimento Eventual procedência da ação que irá atingir a esfera
jurídica do ocupante Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo
Inclusão dos eventuais ocupantes no polo passivo da ação de
reintegração tendente a evitar litígios futuros em embargos de terceiro
Recurso
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
0094544-29.2013.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2013; Data de Registro:
14/11/2013)
“Agravo de instrumento CDHU Ação de rescisão contratual c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147629-46.2020.8.26.0000 -Voto no 34.398 - m
4
reintegração de posse Decisão que negou ingresso de terceiro como
assistente litisconsorcial Atual possuidora do imóvel Interesse jurídico
evidenciado Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0082150-87.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2013; Data de
Registro: 26/06/2013)
“COMPRA E VENDA Imóvel CDHU Inadimplemento dos compradores
Cessão de direitos a terceiro sem prévia anuência da vendedora Ação de
rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse Decisão de
primeiro grau que determina a emenda da inicial por entender que o
ocupante do imóvel (terceiro) não deve figurar no polo passivo Agravo
da autora Fundamento da demanda que se concentra na rescisão
contratual e na reintegração de posse Ocupante do imóvel que pode
figurar no polo passivo Hipótese de litisconsórcio facultativo Princípios
da economia processual e da instrumentalidade das formas Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 0211820-18.2012.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/10/2012; Data de Registro: 27/10/2012)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao presente
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator